Tribunal: TJBA
Processo: 8142441-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142441-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNEA NERI SANTOS DE MIRANDA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora sustenta a inexistência de relação jurídica com o réu e a consequente ilegitimidade da negativação de seu nome.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que legitime a negativação do nome da autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré comprovou a existência da relação jurídica originária, mediante apresentação de Termo de Cessão lavrado em cartório, que atesta a existência do contrato de cartão de crédito no nome da autora, com o CPF correspondente.

4. Documentos dotados de fé pública, nos termos dos arts. 217 do Código Civil e 161 da Lei nº 6.015/73, não impugnados por incidente de falsidade, constituem prova robusta da existência do débito.

5. Comprovada a regular notificação da cessão de crédito mediante comunicação eletrônica endereçada à autora, contendo todas as informações necessárias para identificação do débito cedido.

6. Sendo legítimo o débito que originou a negativação, não há que se falar em conduta ilícita por parte do acionado nem em dever de indenizar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142441-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDNEA NERI SANTOS DE MIRANDA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01